Tribunal: TJDFT
Processo: 0751819-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751819-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO SOARES BENEVIDES AGRAVADO: JORGE FURTADO GOMES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil: "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor." Apesar da renúncia na origem, ainda não restou comprovação acerca da validade do ato. Diga o causídico RÔMULO COLBERT TORRES MACIEL, OAB-DF 45.565, acerca da renúncia do mandado, comprovando a comunicação ao cliente, sob pena de validade da intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator